Tribunal: TJDFT
Processo: 0751120-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0751120-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FACTV COMUNICACAO E PRODUCOES LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL (exequente) em face de decisão (Id. 76800033 dos autos na origem) que, em execução fiscal processo n° 0017063-54.2009.8.07.0001, indeferiu pedido de redirecionamento do pleito executivo em face de sócio da pessoa jurídica executada. A agravante, em linhas gerais, alega que houve dissolução irregular de empresa que não mais funcionou em seu domicílio fiscal, conforme atestado em fiscalização constante nos autos de processo administrativo. Sustenta incidir no caso a Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça que autoriza o redirecionamento da execução fiscal quando a pessoa jurídica deixa de funcionar seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, sendo o sócio corresponsável tributário por, presumidamente concorrer para a dissolução irregular. Entende ser o caso de responsabilização do sócio na forma do art. 135, inciso III, do Código Tributário Nacional. Colaciona julgados que entende amparar a sua tese. Requer, ao final, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para que seja deferido o redirecionamento da execução em face dos sócios da pessoa jurídica executada. Sem preparo em função isenção legal. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso é concedida ao relator pelo art. 995, parágrafo único, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A questão em discussão no presente recurso cinge-se à possibilidade ou não de redirecionamento de execução fiscal, na hipótese em que o ente público alega a ocorrência de dissolução irregular da empresa. Na espécie, o Distrito Federal alega que a dissolução irregular da empresa está comprovada pelo fato da empresa contribuinte não mais exercer suas atividades no seu domicílio fiscal. É de se notar, a partir de um juízo de cognição não exauriente, próprio deste momento processual, que a pretensão deduzida pela parte exequente, ora agravante, encontra amparo em entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, sendo possível aferir alguma plausibilidade no direito alegado, o que aumenta, em tese, a probabilidade de provimento do recurso. Neste cenário, ao menos por ora, entendo que as alegações deduzidas pela parte recorrente autorizam a atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida, além de ter havido intimação para andamento processual, sob pena de suspensão na forma do art. 40 da Lei de Execução Fiscal, o que pode gerar prejuízo à persecução do crédito fazendário, devendo ser suspensos os efeitos da decisão agravada até que ocorra o julgamento de mérito do presente recurso. Posto isso, DEFIRO a concessão de efeito suspensivo ao recurso para obstar os efeitos da decisão recorrida. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de dezembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora